Tribunal: TJDFT
Processo: 0722573-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEMANDA AVIADA POR CORRENTISTA EM FACE DO BANCO COM O QUAL MANTIVERA RELACIONAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DE DAR CONTAS. DELIMITAÇÃO SEM LIMITAÇÃO TEMPORAL. SEGUNDA FASE. DELIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. INTERSTÍCIO TEMPORAL. MODULAÇÃO MEDIANTE AFIRMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUPERADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO (CF, ART. 5o, XXXVI; CPC, ART. 505). NECESSIDADE. CONTAS. APURAÇÃO DO CERTO. PERÍCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR AO PERITO DO JUÍZO. ASSINALAÇÃO. LEGALIDADE E IMPERATIVO LEGAL. AFERIÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTAS E EXATA DIMENSÃO DE EVENTUAL CRÉDITO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ação de prestação de contas é sujeita a procedimento especial compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação; a derradeira fase da lide, a seu turno, é dependente da resolução da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestar contas, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito (CPC/73, art. 915; CPC/15, art. 550).

2. Advindo sentença editada ainda sob a égide do estatuto processual derrogado, que, acolhendo o pedido, firmara a obrigação de o réu dar contas, não modulando-a temporalmente diante da inércia do próprio obrigado, inviável que, aperfeiçoada a coisa julgada, seu alcance seja modulado sob o prisma da incidência da prescrição, com restrição do período objeto da prestação, pois, no ambiente da segunda fase da ação, já definitiva a obrigação e seu alcance temporal, a afirmação da prescrição, nesse momento, fica adstrita à eventual apuração do decurso do prazo desde que firmada a obrigação, consoante orienta a intangibilidade que resguarda a coisa julgada.

3. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.

4. Aperfeiçoado o trânsito em julgado do provimento que, resolvendo ação de exigir contas, assentara a obrigação da instituição financeira à prestação de contas, delimitando o interstício atinente ao cumprimento da obrigação, o decidido resta revestido de intangibilidade, inclusive quanto ao alcance temporal da condenação, tornando-se impassível de ser reexaminado e sobrestado ante a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material - imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico -, que, tornando imutável e indiscutível o decidido, obsta a rediscussão da matéria (CPC, art. 502; CF, art. 5o, XXXVI), maximamente de ofício, ainda que sob o pretexto de cuidar-se de matéria de ordem pública.

5. Conquanto a prescrição e a decadência encerrem matéria de ordem pública, sendo cognoscíveis até mesmo de ofício, em tendo sido transmudadas em questões processuais cuja resolução as alcançara no trânsito processual via de sentença que viera a ser acobertada pelo manto da coisa julgada, o devido processo legal, que tem entre suas vigas de sustentação na conformação da destinação teleológica do processo o fenômeno da eficácia preclusiva da coisa julgada, obsta que sejam revolvidas em sede de segunda fase da ação de exigir contas.

6. Encontrando-se a ação de exigir contas na segunda fase, já definida a obrigação de prestar as contas demandadas, a apuração destinada à aferição do acerto e adequação das contas apresentadas pelo obrigado deve ser realizada sob o ambiente da ampla defesa e do contraditório, legitimando que, reputando o perito nomeado para a apuração necessária a apresentação de novos documentos pelo obrigado, seja assegurada sua apresentação, observado o contraditório, pois a apuração deve ser completa e escorreita, não subsistindo, destarte, vedação a esse procedimento.

7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.